Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014381-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - ENUNCIADO No 25 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na natureza e elevada quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014381-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.862.571-92 (ADVOGADO), 2o VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 767.973.926-91 (PACIENTE), WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.862.571-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 767.973.926-91 (PACIENTE), LUIZ CARLOS PEREIRA DE GODOI - CPF: 808.358.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - ENUNCIADO No 25 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na natureza e elevada quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wallisson Pereira dos Santos, em favor de
Marcos Antônio da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1017765-46.2021.8.11.0002.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, pela prática em tese do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), pois ele e o outro, no dia 09/06/21, no km 454 da BR 364, sentido Jangada-Várzea Grande, conduzia o veículo caminhão Scania, placa AJP-8474,
com cerca de 108 (cento e oito) volumes, cuja massa bruta total era de aproximadamente 113.20kg (cento e treze quilogramas e duzentos gramas) de pasta base de cocaína.

Prossegue aduzindo que em audiência de custódia, o juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente e
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

No entanto, em síntese, defende o subescritor do presente
mandamus
que esta
segregação carece de fundamentos
, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e esta em desconformidade
“entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos relativos as conhecidas como ``mulas do tráfico ́ ́”
(id. 97494951).

Protesta ainda que o paciente possui predicados pessoais (primário, de bons antecedentes, jamais respondeu qualquer processo crime) que lhe permitem concessão da liberdade provisória.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu
status libertatis,
ainda que mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 97559980) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 99139988).

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante convertida em preventiva - Tráfico de drogas (Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Pedido de revogação de prisão de prisão preventiva – Improcedência – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela natureza e elevada quantidade do entorpecente apreendido, assim como pelas circunstâncias da apreensão – Garantia da ordem pública demonstrada – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem”
(id. 99535958).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, no dia 09/06/2021,
Marcos Antônio da Silva
foi preso em
flagrante delito
em conjunto com o autuado Luiz Carlos Pereira de Godoi pelo cometimento, em tese, do
crime de tráfico majorado
(artigo 33,
caput
e 40, V, ambos da lei no 11.343/06), ocasião em que foram apreendidos 113.020,00kg (cento e treze quilogramas e vinte gramas) de cocaína, 01 (uma carreta Scannia R124, ano/modelo 2000/2000, placa AJP- 8474, 01 (um) reboque placa NVV-6198, R$1.332,00 (hum mil trezentos e trinta e dois reais), sendo que tal prisão fora homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:

“
Com relação a argumentação da suposta violência policial, observa-se que o laudo ainda não foi juntado. A par disso os próprios flagranciados informaram que não relataram ao perito qualquer agressão e que este não constatou lesões em seus corpos. De qualquer sorte deve-se aguardar o laudo. Por outro lado observa-se da sumaria instrução levada a cabo no APF que ambos os
flagranciados, um o dono e o outro o motorista do caminhão estavam no momento dos fatos em que a droga foi ali encontrada e cuja responsabilidade lhes foi atribuída
. Tais elementos perfazem o binômio
materialidade e suficientes indícios de autoria
que são pressupostos da prisão preventiva. Por outro lado, a medida exige ainda algumas circunstancias e está
presente a grave afronta à
ordem pública
, devidamente insculpida na
gravidade concreta do fato já que falamos aqui de
mais de cem quilos do pesado entorpecente
. Saliente-se que, como exigia o Ministro Aires Brito,
não estamos falando aqui da gravidade abstrata do crime de tráfico, mas da gravidade concreta do fato
. O próprio enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminal reunidas do TJMT prevê que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”. Assim é cabível a medida extrema. Por outro lado é de se observar que ambos os flagrados se queixaram de problemas de saúde, mas até o momento nenhum documento foi juntado para tal comprovação. Ademais as comorbidades mencionadas lhes dariam o direito de já terem sido vacinados no Estado de Goiás. Um deles mencionou que já houve tal oportunidade, mas que a ignorou e o outro afirmou que não houve oportunidade, o que caracterizam uma contradição entre ambos. De qualquer sorte, integrando eles a população carcerária deste Estado, será eventualmente possível suas vacinações. Assim indefiro os pleitos da defesa e decreto a prisão preventiva dos flagranciados LUIZ CARLOS PEREIRA DE GODOI e MARCOS ANTONIO DA SILVA, nos termos do artigo 312 do CPP, determinando a expedição dos respectivos mandados”
(id. 91734471).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem.

Além materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública,
face a expressiva quantidade do entorpecente apreendido em compartimento do caminhão
-
113.020,00kg (cento e treze quilogramas e vinte gramas) de cocaína -
droga alto poder viciante e nocivo à saúde, a indicar a maior gravidade do comportamento ilícito perpetrado e denotar aparente periculosidade social do suspeito, visto que o produto capturado na ocasião do flagrante seria apto a atingir um grande número de usuários caso fosse comercializado.

Tal circunstancia dá verossimilhança a possível dedicação do flagrado ao tráfico ilícito de drogas diante da inviabilidade de se concluir que se trata de mero traficante ocasional, uma vez que a um principiante certamente não se confiaria mais de cem quilos de cocaína para ser transportada, o que gera um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia perpetuar no cometimento do comércio malsão, causando, dessa forma, insegurança a toda sociedade.

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. PERICULOSIDADE
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva
apontou a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelo recorrente, demonstrada pela apreensão de grande quantidade de drogas - 215kg (duzentos e quinze quilogramas) de maconha. Tal circunstância sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública
. 3. Recurso desprovido
” (STJ - RHC: 134760 MS 2020/0243711-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Além disso, cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, apesar do impetrante sustentar que o paciente é detentor de predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer,
quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar
, como bem determina o Enunciado n. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente,
fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, porquanto inadequadas e insuficientes.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

“(...)
Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
.”

(TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

À vista do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem impetrada em favor de Marcos Antônio Da Silva, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021